Tribunal: TJMT
Processo: 1033816-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033816-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), IVONETE DALAPICOLLA - CPF: 618.115.132-04 (AGRAVADO), DEUZINETI LIMA DALAPICOLLA - CPF: 003.038.322-66 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS RUSTICO LTDA - CNPJ: 14.822.244/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033816-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS RÚSTICO LTDA, DEUZINETI LIMA DALAPICOLLA e IVONETE DALAPICOLLA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO COM INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DOS PROCURADORES E DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório de Cumprimento de Sentença com início da contagem do prazo prescricional intercorrente, sob fundamento de inércia da parte exequente, apesar da ausência de intimação válida tanto dos procuradores quanto da própria parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos com início da contagem do prazo prescricional intercorrente quando a intimação dos procuradores foi realizada apenas no sistema PJe (sem publicação no DJEN) e a intimação postal da parte exequente retornou com a anotação "mudou-se".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de impulso processual expedida em 15/05/2025, que intimava a agravante para manifestação sobre correspondências devolvidas, foi publicada exclusivamente no sistema PJe, sem a devida publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando frontalmente o disposto na Resolução TJMT/OE no 05/2022.

4. A intimação postal da própria agravante restou frustrada, tendo o AR retornado com a anotação "mudou-se", o que não configura intimação válida para fins de arquivamento com início de contagem prescricional.

5. O art. 921, §4o, do CPC/15 estabelece requisitos específicos para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente: suspensão regular da execução por ausência de bens penhoráveis, intimação válida do exequente sobre tal suspensão, e transcurso de um ano sem manifestação após essa intimação, requisitos não observados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É nulo o ato processual quando não observada a forma legal de intimação, nos termos das resoluções do CNJ e do TJMT que impõem a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de comunicação processual nos feitos eletrônicos. 2. A devolução de correspondência com anotação "mudou-se" não caracteriza intimação válida da parte para fins de arquivamento provisório e início de contagem prescricional. 3. Para início da contagem do prazo prescricional intercorrente, o art. 921, §4o, do CPC/15 exige cumulativamente: suspensão regular da execução por ausência de bens penhoráveis, intimação válida do exequente sobre tal suspensão e transcurso de um ano sem manifestação após essa intimação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no
Cumprimento de Sentença no 0001965-22.2014.8.11.0040,
que determinou o arquivamento provisório do feito com início da contagem do prazo prescricional intercorrente (ID. 202534939 dos autos principais).

A agravante alega, em síntese, que não houve intimação válida de seus procuradores, uma vez que a certidão de impulso processual expedida em 15/05/2025 foi publicada exclusivamente no sistema PJe, sem a devida publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em flagrante descumprimento à Resolução TJMT/OE no 05/2022, que estabelece o DJEN como instrumento oficial de comunicação dos atos judiciais desde 21/06/2022. Acrescenta que a intimação postal da própria agravante também restou frustrada, tendo o AR retornado com a anotação "mudou-se", o que não configura intimação válida para fins de arquivamento com início de contagem prescricional.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos legais para que se inicie a contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC/15, que exige cumulativamente: a suspensão regular da execução por ausência de bens penhoráveis, a intimação válida do exequente sobre tal suspensão e o transcurso de um ano sem manifestação após essa intimação. Argumenta que, no caso concreto, não houve sequer a suspensão regular da execução, pois as executadas nem chegaram a ser intimadas para o pagamento voluntário do débito, tampouco ocorreu intimação válida da agravante.

Por fim, aduz que a decisão agravada viola simultaneamente o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, ao determinar o arquivamento provisório e início da contagem prescricional sem que tenha havido intimação válida da agravante, partindo de premissa fática equivocada sobre suposta inércia inexistente.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão para anular o arquivamento provisório, suspender definitivamente qualquer contagem de prazo prescricional intercorrente, determinar o imediato desarquivamento dos autos e a intimação das executadas por edital, nos termos do art. 256, II, do CPC/15.

A liminar postulada foi
deferida
para “(
i) suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o arquivamento provisório dos autos com início da contagem do prazo prescricional intercorrente; (ii) determinar o imediato desarquivamento dos autos do processo no 0001965-22.2014.8.11.0040, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.”
(ID 319399390).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso em análise origina-se de um
Cumprimento de Sentença (processo no 0001965-22.2014.8.11.0040)
iniciado em 07/05/2024 pela empresa
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI,
visando a cobrança de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado em 05/02/2020 (ID 152174282 - Pág. 110), no valor atualizado de R$ 49.003,85 (quarenta e nove mil e três reais e oitenta e cinco centavos).

A execução foi inicialmente proposta contra a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS RÚSTICO LTDA, porém, constatou-se que esta se encontrava baixada por liquidação voluntária, conforme certidão da JUCEMAT. Diante disso, a exequente requereu o redirecionamento da execução contra as sócias
IVONETE DALAPICOLLA e DEUZINETI LIMA DALAPICOLLA,
com fundamento na jurisprudência sobre sucessão empresarial.

Em 12/11/2024, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT determinou a intimação das executadas para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC/15. Contudo, todas as tentativas de intimação restaram frustradas, com as correspondências sendo devolvidas com as anotações "mudou-se" e "destinatário desconhecido no endereço".

Em 15/05/2025, foi expedida certidão de impulso processual intimando a exequente para manifestação sobre as correspondências devolvidas. Esta intimação, no entanto, foi publicada apenas no sistema PJe, sem a devida publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando a Resolução TJMT/OE no 05/2022.

Posteriormente, em 16/06/2025, foi expedido AR para intimar a própria exequente para dar prosseguimento ao feito, o qual também retornou com a anotação "mudou-se". Diante disso, em 01/08/2025, o juízo determinou o arquivamento provisório dos autos, estabelecendo que, decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC/15 (ID 202534939).
In verbis
:

“A parte exequente foi devidamente intimada por meio de seu patrono, bem como por aviso de recebimento (AR), conforme consta nos autos. Contudo, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para manifestação quanto ao prosseguimento do feito (Id. 201007251).

Diante da inércia, arquive-se o feito até ulterior manifestação da parte exequente.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se eventual providência da parte interessada.

Ressalte-se que, decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, terá início o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC/2015, independentemente de nova intimação por parte deste Juízo, permanecendo o processo em arquivo.”

Inconformada, a exequente opôs Embargos de Declaração em 08/08/2025, alegando erro de premissa fática na decisão, por inexistência de intimação válida tanto dos procuradores quanto da própria parte. Os embargos foram rejeitados em 08/09/2025, mantendo-se integralmente a decisão de arquivamento.

Em face dessa decisão, a exequente interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos com início da contagem do prazo prescricional intercorrente, sob o fundamento de inércia da parte exequente.

Da análise dos autos, verifica-se que a certidão de impulso processual expedida em 15/05/2025 (ID 194081751 dos autos principais), que intimava a agravante para manifestação sobre as correspondências devolvidas, foi publicada exclusivamente no sistema PJe, sem a devida publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Tal procedimento contraria frontalmente o disposto na Resolução TJMT/OE no 05/2022, que estabelece em seu art. 1o:

"
Art. 1o Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo."

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL – INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS POR MEIO DO SISTEMA PJE – ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – OPOSIÇÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL – DESCUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES CNJ N 455/2022 E TJMT/OE N 05/2022 – NULIDADE CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS – RECURSO PROVIDO.

1. É nulo o ato processual quando não observada a forma legal de intimação, nos termos das resoluções do CNJ e do TJMT que impõem a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de comunicação processual nos feitos eletrônicos, salvo quando houver adesão expressa ao Juízo 100% Digital ou registro de ciência antecipada.

2. Demonstrada a ausência de intimação válida da parte executada, com desrespeito à indicação expressa de advogado para fins de publicação, impõe-se a anulação dos atos posteriores à sentença e a reabertura dos prazos processuais.

3. Recurso provido.-

(N.U 1009282-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Portanto, a publicação apenas no sistema PJe, desacompanhada da devida publicação no órgão oficial, equivale juridicamente à ausência completa de intimação, tornando nulos todos os atos subsequentes que dela dependam.

Quanto à intimação postal da própria agravante, verifica-se que o AR retornou com a anotação "mudou-se" (ID 201007251 dos autos principais), o que, por si só, não configura intimação válida para fins de arquivamento com início de contagem prescricional.

A jurisprudência pacífica reconhece que a devolução de correspondência com a anotação "mudou-se" não caracteriza intimação válida, especialmente para fins de arquivamento e início de contagem de prazo prescricional.

Aliás, o art. 921, §4o, do CPC/15 estabelece requisitos específicos para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, quais sejam: (i) suspensão regular da execução por ausência de bens penhoráveis; (ii) intimação
válida
do exequente sobre tal suspensão; e (iii) transcurso de um ano sem manifestação após essa intimação.

No caso em análise, não houve suspensão regular da execução, pois as executadas sequer foram intimadas para o pagamento voluntário do débito. Também não ocorreu intimação válida da agravante, conforme demonstrado anteriormente.

Assim, a decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos com início da contagem do prazo prescricional intercorrente viola o devido processo legal e o contraditório, além de contrariar expressamente o disposto no art. 921, §4o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para: (i) anular o arquivamento provisório por ausência de intimação válida da agravante; (ii) suspender, por ora, qualquer contagem de prazo prescricional intercorrente; (iii) determinar o imediato desarquivamento dos autos para regular prosseguimento do cumprimento de sentença; e (iv) determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026